Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o fato novo decorrente da tutela provisória de urgência concedida pelo sodalício Superior no bojo da TP 3232/DF, em 15/01/2021, na qual o Presidente daquela Corte, Ministro Humberto Martins, em sede de plantão judicial, atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial, suspendendo o acórdão prolatado no AGI no 0706423-65.2020.8.07.0000. O Juízo 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, por sua vez, nos autos do inventário no 0033022-89.2014.8.07.0001, na decisão de ID 81319915 – em cumprimento à referida decisão superior –, destituiu o inventariante dativo, Dr. Adelino Silva Neto, e reconduziu Carmencita Rosalia Albernas Diniz ao encargo de inventariante; também determinou a transferência do valor de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e demais acréscimos, se houver, para a empresa MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, dentre outras ordens. Nesse cenário, e sobretudo à inteligência do disciplinado nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO TANTO DA PARTE AGRAVANTE COM DA AGRAVADA PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTAREM ACERCA DOS FATOS SUPRAMENCIONADOS, FACULTANDO-LHES REQUERER, NAS RESPECTIVAS OPORTUNIDADES, O QUE ENTENDER DE DIREITO NESTES AUTOS. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator